Tribunal: TJES
Processo: 5004561-37.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004561-37.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN FARIAS VALENTIN e outros (4)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS DIGITAIS. LICITUDE DA EXTRAÇÃO DE DADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA REGULAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material, com incidência das majorantes do art. 40, incs. IV e VI, à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

2.
A investigação revelou a atuação dos apelantes em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória/ES, com divisão de tarefas, comunicação por aplicativos e uso de rádios para monitoramento da atividade ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas digitais extraídas de aparelhos celulares são ilícitas em razão de suposta ausência de autorização judicial e quebra da cadeia de custódia; (ii) verificar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, bem como a incidência das majorantes, da minorante do tráfico privilegiado e a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade das provas digitais, pois a extração de dados foi precedida de autorização judicial e realizada por meio de ferramentas forenses, inexistindo demonstração de manipulação ou prejuízo decorrente da alegada ausência de espelhamento “bit a bit”.

5. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise do acervo probatório e das teses defensivas, não sendo exigido do magistrado rebater individualmente todos os argumentos das partes.

6. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela apreensão de drogas com corréu e pelas provas telemáticas que evidenciam a atuação coordenada dos apelantes na logística e funcionamento do tráfico de drogas.

7. A estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes demonstram a configuração do crime de associação para o tráfico, evidenciada pela divisão de tarefas, utilização de códigos e organização operacional da atividade criminosa.

8. Mantêm-se as majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, diante das evidências de emprego de arma de fogo para vigilância dos pontos de venda e do envolvimento de adolescentes na atividade ilícita.

9. A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, inexistindo
bis in idem
.

10. Inaplicável a minorante do tráfico privilegiado diante da dedicação dos réus à atividade criminosa e da condenação pelo crime de associação para o tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso
s
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5004561-37.2025.8.08.0024

APELANTES
:
JO
NATHAN FARIAS VALENTIN
,
LENIVAL VIANA SILVA
,
FARLEY FELIPE BAIER DO NASCIMENTO
,
ALEXANDRE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS
e
DIOGO OLIVEIRA DA SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

1. NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS

No que tange à nulidade das provas digitais suscitada pelos apelantes, as defesas sustentam, em síntese: (i) a ilicitude na obtenção dos dados por ausência de autorização judicial específica para a devassa telemática; (ii) a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, ante a ausência de espelhamento “bit a bit”; e (iii) a violação ao art. 155 do CPP, por suposta fundamentação exclusiva em elementos informativos.

Entretanto, após detida análise dos autos, verifico que tais pretensões não encontram arrimo jurídico ou fático, pelas razões que passo a expor.

Quanto à alegação de ausência de autorização judicial, observo que o acesso aos dados contidos nos dispositivos móveis apreendidos não decorreu de arbítrio policial, mas sim de prévio e fundamentado comando judicial exarado nos autos da Medida Cautelar nº 0000002-30.2022.8.08.0024.

É imperativo registrar que a autorização judicial para a devassa de dados e comunicações telemáticas cumpre o requisito do art. 5º, XII, da Constituição Federal. No caso vertente, a decisão judicial autorizou expressamente a extração de mensagens, áudios e arquivos de mídia, não havendo que se falar em prova ilícita por derivação, uma vez que o nexo causal decorre de uma fonte lícita e judicialmente supervisionada. O fenômeno do
crime achado (serendipidade)
legitima a utilização das provas em relação aos ora apelantes, uma vez que a investigação original, ao descortinar a estrutura da organização criminosa, revelou o envolvimento destes nas práticas delitivas aqui apuradas.

No que concerne à alegada quebra da cadeia de custódia pela falta de espelhamento "bit a bit", a insurgência não merece prosperar. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a observância estrita das etapas formais da cadeia de custódia deve ser aferida sob o prisma do prejuízo. Significa dizer, a ausência de cópia integral idêntica não invalida a prova por si só, desde que os procedimentos adotados garantam a imutabilidade do dado.

No caso em análise, os dados foram extraídos por peritos oficiais e agentes especializados, utilizando-se de ferramentas forenses reconhecidas (como o IPED e o Cellebrite), que utilizam algoritmos de verificação (
hash
) para assegurar que a informação extraída corresponde exatamente ao conteúdo do dispositivo.

Na espécie, a defesa limitou-se a arguir a nulidade formal, sem apontar, contudo, qualquer indício concreto de manipulação, supressão ou inserção de dados falsos que pudessem macular a veracidade dos diálogos reproduzidos no Relatório de Investigação.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

"A quebra da cadeia de custódia não implica, por si só, a inadmissibilidade da prova, mas deve ser analisada pelo magistrado em conjunto com os demais elementos de prova, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a ocorrência de manipulação ou fraude no vestígio colhido." (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas)

Por fim, não vislumbro violação ao princípio do contraditório. Os relatórios policiais que sintetizam as provas digitais foram submetidos ao crivo das partes durante toda a instrução processual. Mais do que isso, os policiais responsáveis pela análise e extração dos dados foram inquiridos em juízo, oportunidade na qual as defesas puderam questionar a metodologia e o conteúdo das mensagens. Portanto, a condenação não se ampara exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas em provas cautelares e irrepetíveis devidamente judicializadas.

Pelas razões expostas, inexistindo vício capaz de macular a instrução processual ou comprometer o direito de defesa,
REJEITO

A PRELIMINAR
.

2.
NULIDADE DA SENTENÇA

No que concerne a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, a defesa de
Lenival Viana Silva
sustenta que o juízo de primeiro grau teria proferido decisão genérica, deixando de analisar pormenorizadamente as teses defensivas e os elementos de prova específicos relativos ao apelante, em manifesta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381, III, do Código de Processo Penal.

Compulsando detidamente o
decisum
fustigado (ID 16625072), verifico que a irresignação não merece acolhimento.

É cediço que a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado o dever de rebater, um a um, todos os argumentos ventilados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e coerente, as razões de fato e de direito que formaram o seu livre convencimento motivado.

No caso vertente, ao contrário do que sustenta o apelante, o magistrado sentenciante realizou minucioso exame do acervo probatório. A sentença dedicou capítulos específicos à análise da prova digital — pilar central da acusação — correlacionando os diálogos extraídos dos dispositivos móveis com as funções exercidas por cada um dos acusados na estrutura criminosa do Bairro Jesus de Nazareth.

Especificamente quanto a
Lenival
, o juízo
a quo
apontou elementos concretos que demonstram sua participação na organização, destacando mensagens que o vinculam à vigilância armada e à contabilidade do tráfico (conforme Relatório de Investigação – ID 16625112). O magistrado enfrentou a tese de insuficiência probatória ao consignar que a materialidade, embora não firmada em apreensão direta com o apelante, restou comprovada pela apreensão de drogas com o corréu Alexandre Elias, no contexto de uma associação estável e permanente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que:

"Não há falar em nulidade por falta de fundamentação quando o magistrado, embora de forma sucinta, apresenta os elementos de convicção que ampararam o seu entendimento, não estando obrigado a responder a todos os questionamentos das partes." (AgRg no AREsp n. 2.145.678/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca)

Portanto, o que se extrai da peça recursal é o inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, o que desafia análise de mérito, e não a anulação do ato processual. A sentença cumpre os requisitos do art. 381 do CPP, pois contém a exposição sucinta das acusações, a indicação das provas e os motivos da condenação.

Dessa forma, verificada a higidez da fundamentação e a inexistência de qualquer omissão que tenha causado prejuízo à ampla defesa,
REJEITO
A PRELIMINAR
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de apelações criminais interpostas por
JO
NATHAN FARIAS VALENTIN
,
LENIVAL VIANA SILVA
,
FARLEY FELIPE BAIER DO NASCIMENTO
,
ALEXANDRE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS
e
DIOGO OLIVEIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pel
o

MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

(ID
16625072
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes como incursos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em concurso material, com aplicação das majorantes previstas no art. 40, IV e VI, da mesma lei, à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.691 (mil, seiscentos e noventa e um) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 16625093),
Lenival
suscita, preliminarmente: (i) a nulidade das provas digitais, por suposta ilicitude na obtenção (ausência de autorização judicial) e quebra da cadeia de custódia, com pedido de desentranhamento, nos termos do art. 157 do CPP; (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, por violação ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 381, III, do CPP. No mérito, almeja: (iii) a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; (iv) subsidiariamente, requer a absolvição
pelo
crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, por ausência de vínculo associativo estável e permanente; (v) o afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI; (vi) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo; (vii) a revisão da dosimetria, com fixação de regime inicial mais brando.

Em suas razões recursais (ID 16625112), os
demais apelantes
, pretendem, em síntese: preliminarmente: (i) a nulidade das provas digitais por suposta inobservância da cadeia de custódia, notadamente por inexistência de
espelhamento
“
bit a bit”
e ausência de documentação do procedimento de extração; (ii) alegada ausência de autorização judicial específica para devassa de comunicações, com pleito de reconhecimento de prova ilícita e derivada e desentranhamento do relatório policial e de elementos dele decorrentes; e (iii) violação ao art. 155 do CPP, por suposta condenação fundada em elementos não produzidos sob o crivo do contraditório. Ao final da preliminar, requerem a decretação de ilicitude e, por consequência, absolvição por insuficiência probatória. No mérito, requerem: (iv) a absolvição por ausência de materialidade do
crime previsto no
art. 33 em relação aos réus Jonathan, Farley e Diogo, em razão da não apreensão de drogas com tais
acusados
e ausência de laudo toxicológico a elas atinentes; (v) impossibilidade de condenação pelo crime de associação ao tráfico, por inexistência de estabilidade e permanência de vínculo associativo, alegando que a sentença teria se amparado quase exclusivamente em conversas de aplicativo e apreensão de drogas com apenas um corréu; (vi) afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI, por ausência de prova de arma/violência e de participação efetiva de adolescentes; (vii) fragilidade probatória e inexistência de liame subjetivo comprovado; (viii) revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo,
em razão da
fundamentação genérica e
bis in idem
; (ix)
reconhecimento
do tráfico privilegiado; (
x
) regime inicial menos gravoso; (
xi
) substituição da pena, condicionada à redução da reprimenda; (xii) detração penal para fins de alteração de regime.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16625118).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela manutenção da sentença (ID 17648450).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia, os apelantes, nos anos de 2021 e 2022, se associaram de forma organizada e estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas definidas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens financeiras mediante a prática de tráfico de drogas ilícitas, porte ilegal de arma de fogo, comercialização de armamentos e corrupção de menores, praticando, portanto, os mais diversos crimes para atingirem seus objetivos.

Apurou-se que a principal área de atuação da Organização Criminosa integrada pelos
denunciados
era, e ainda é, o tráfico de drogas ilícitas no bairro Jesus de Nazareth,
em
Vitória/ES, para o qual todos estavam associados e, como já dito anteriormente, cada membro desenvolvia uma função específica buscando o efetivo funcionamento da atividade criminosa.

Consta que o
inquérito policial foi instaurado a partir da decisão autorizativa de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos em posse de
Caio Alexandre Vieira
,
Leonardo Oliveira da Silva Nery
e
D
aniel da Silva Francisco Gomes de Matos
, com a permissão do compartilhamento das informações coletadas para auxílio de outras investigações, expedida p
elo
Juízo
n
a ação penal nº
0
000002-30.2022.8.08.0024
(fls. 17/19).

No aparelho
smartphone
marca Samsung, modelo SM-G780G (S20), IMEIS 35396026202528 e 354437772002529, linha (27) 99791-9290, operadora VIVO, apreendido na posse de
Daniel
da Silva Francisco Gomes de Matos
, verificou-se a existência de um grupo no WhatsApp chamado "JESUS É O DONO DO LUGAR”, integrado por membros da Organização Criminosa para se comunicarem
sobre
a movimentação de agentes de segurança pública nas regiões dominadas pelo grupo, das questões relativas aos pontos de vendas de entorpecentes, da logística de cargas e reposição de drogas, escalas de pessoas para venda de drogas, do "rodízio" de armas de fogo, dentre outros, além de vários diálogos em que D
aniel
trata de forma privada acerca de assuntos relacionados ao tráfico de drogas com outros integrantes do grupo criminoso.

Já no aparelho celular apreendido na posse de
P
eterson Pires Nascimento
, quando do cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão Temporária expedidos em seu desfavor (BU nº 48697823), foi extraído farto material relacionado ao tráfico de drogas no bairro Jesus de Nazareth, o qual destaca-se, outro grupo existente no aplicativo de mensagens WhatsApp, este de nome "DEUS É FIEL", no qual os membros da facção tratam de assuntos relacionados à execução, logística, organização e outras questões
ligadas

às
atividades ilícitas exercidas pela Organização Criminosa investigada, além de conversas privadas entre Peterson e outros integrantes do grupo, no qual tratam de assuntos relacionados ao tráfico de drogas (fls. 781/815).

Cumpre ressaltar, inicialmente, que, os
denunciados
e demais integrantes não identificados da Organização Criminosa utilizavam nomes de países e gírias para identificar os locais de comercialização de entorpecentes dominados pelo grupo e os pontos utilizados como observatórios, dentre os quais pode-se citar: Uruguai, Portugal, Paquistão, Canadá, China, Iraque, Egito, Índia, Bolívia, Paraguai, Paraíso, Miolo, Sapo, Gabiza e Ponto Final.

Restou verificado o
modus operandi
adotado pela Organização Criminosa, bem como discriminada a função, "cargo" e área de atuação de cada um dos
denunciados
no tráfico de drogas do bairro Jesus de Nazareth e adjacências.

Pois bem.

Como visto
, as defesas de Alexandre, Jonathan, Farley, Diogo e Lenival pleiteiam a absolvição. Em síntese, os apelantes sustentam a insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP) e a atipicidade da conduta de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de estabilidade e permanência.

Contudo, o robusto acervo probatório coligido aos autos conduz à manutenção integral do decreto condenatório.

Em relação ao crime de tráfico, a tese central das defesas de Lenival, Jonathan, Farley e Diogo repousa na ausência de apreensão direta de entorpecentes em seu poder, o que, na visão dos apelantes, ensejaria a absolvição por falta de materialidade.

Entretanto, tal interpretação desconsidera a teoria do domínio funcional do fato. No cenário de organizações criminosas estruturadas, a materialidade do delito de tráfico é unidade jurídica. Uma vez comprovada a apreensão de substâncias entorpecentes em poder de um dos membros do grupo, no caso,
Alexandre
, a materialidade se estende a todos os coautores que, comprovadamente, atuavam na logística daquela mercancia.

A responsabilidade penal no tráfico de drogas não exige que todos os agentes realizem o núcleo verbal
"trazer consigo"
. A colaboração de Lenival (vigilância/caixa), Diogo (escala/rádios), Jonathan (monitoramento) e Farley (manipulação) constitui elemento essencial para que a droga em posse de Alexandre pudesse circular e ser vendida. Há, portanto, um nexo causal inafastável entre as condutas de suporte e a guarda do material ilícito.

Quanto ao pleito de absolvição pelo crime de associação, as defesas argumentam a ausência de prova de estabilidade e permanência, requisitos indispensáveis para a configuração do tipo penal.

Todavia, o Relatório de Investigação Criminal descortina uma estrutura que em nada se assemelha a uma reunião ocasional de agentes. A permanência do grupo é evidenciada pela gestão administrativa da criminalidade: (i) divisão hierárquica e funcional: a existência de "plantonistas" e "gerentes" (como Diogo, responsável pelas escalas) demonstra que o grupo possuía uma rotina operacional estabelecida; (ii) logística de comunicação: o uso sistemático de rádio-comunicadores e a adoção de códigos para localidades (Ex: "México", "China") confirmam uma estrutura montada para o funcionamento ininterrupto da atividade; (iii) controle financeiro e de vigilância: as mensagens de Lenival tratando do "caixa" e da segurança armada do ponto revelam uma preocupação com a continuidade do negócio ilícito, elemento característico do
animus
associativo estável.

Para o Superior Tribunal de Justiça, a estabilidade é demonstrada pela
"organização de meios e divisão de tarefas com o fito de garantir a perpetuação da atividade criminosa".

E no caso em tela, os dados telemáticos provam que os apelantes não apenas se ajudaram em um evento isolado, mas integravam um núcleo organizado da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) no bairro Jesus de Nazareth.

O princípio do
in dubio pro reo
atua apenas quando a prova é precária ou ambígua. Aqui, a prova é técnica e convergente. O cruzamento entre a prova material (apreensão com Alexandre Elias) e a prova telemática (diálogos dos demais apelantes) cria uma malha probatória que não deixa margem para a dúvida razoável.

As condutas de cada apelante não são meros atos de auxílio secundário, mas sim atos executórios de uma engrenagem que visava o comércio de entorpecentes em larga escala. Por tais razões, a manutenção da condenação nos termos do art. 33 e art. 35 da Lei
nº 11.343/06
é medida imperativa.

Em prosseguimento, as combativas defesas pugnam pelo afastamento das majorantes, alegando inexistência de prova do emprego de arma de fogo e da participação efetiva de adolescentes. Sem razão, contudo.

Quanto
ao
inciso IV
(emprego de arma/violência), a prova telemática extraída do Id. 16625112 é farta em diálogos que mencionam a necessidade de "guarnição armada" e o uso de "ferros" (gíria para armas) na vigilância dos pontos de venda em Jesus de Nazareth. Além disso, a apreensão de armamento com o grupo em diligências correlatas ratifica a natureza bélica da associação criminosa, que se utilizava da intimidação armada para garantir o domínio territorial.

Quanto ao
inciso VI
(envolvimento de crianças ou adolescentes), os relatórios de investigação identificaram diálogos em que os apelantes coordenavam menores para a função de "olheiros" ou "palmeadores", aproveitando-se da menor responsabilização penal destes para monitorar a chegada de viaturas policiais.

Nesse
ponto, a jurisprudência do
Tribunal da Cidadania
é consolidada no sentido de que a configuração desta majorante prescinde de prova da "corrupção" do menor, bastando a prova de que o adolescente atuava na atividade ilícita com o maior.

Na sequência, as defesas insurgem-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando fundamentação genérica e a ocorrência de
bis in idem
entre as circunstâncias judiciais e a condenação pelo crime de associação.

Contudo, ao compulsar a sentença, verifico que
o douto magistrado
sentenciante fundamentou o incremento da reprimenda inicial em elementos concretos que transbordam os limites do tipo penal.

No que tange à
culpabilidade
, agiu com acerto o juízo ao valorar negativamente o elevado grau de reprovabilidade da conduta, evidenciado pela atuação dos apelantes em uma estrutura organizada e consciente, com funções cirurgicamente definidas, o que denota maior ousadia e desprezo pela norma jurídica.

Em relação
às
circunstâncias do crime
, estas se revelam sobremaneira graves. O uso de códigos para identificação de pontos de venda, a utilização de rádios comunicadores para monitorar as forças de segurança e a intimidação armada para garantir a dominação territorial no Bairro Jesus de Nazareth constituem fundamentos idôneos e concretos para a exasperação da pena.

A alegação de
bis in idem
em razão da condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06 também não merece prosperar. Enquanto o crime de associação pune o vínculo estável entre os agentes, a valoração negativa das circunstâncias judiciais no crime de tráfico foca no
modo de execução
do delito de mercancia. Ademais, nota-se que o magistrado, em um exercício de proporcionalidade e razoabilidade, optou por valorar o envolvimento de adolescentes já nesta primeira fase para evitar um aumento desproporcional na terceira etapa da dosimetria (causas de aumento), o que, em última análise, revela-se benéfico aos réus e afasta qualquer alegação de excesso punitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"A utilização de fundamentos concretos para a exasperação da pena-base, como a estrutura organizada do grupo e o emprego de tecnologia (rádios e códigos), não se confunde com os elementos do tipo penal e autoriza a fixação da reprimenda acima do mínimo legal." (AgRg no AREsp 2.684.570/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto)

Portanto, a dosimetria não padece de vícios, estando devidamente motivada no livre convencimento do julgador e nas peculiaridades do caso concreto.

Em seguida, todos os apelantes requerem a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado.

Todavia, a manutenção da condenação pelo crime de associação para o tráfico constitui óbice intransponível à concessão do benefício. A dedicação a atividades criminosas e a integração em organização estruturada (PCV) são incompatíveis com a figura do "traficante ocasional" que a lei visou beneficiar.

Considerando que o
quantum
das penas definitivas de todos os réus ultrapassa o patamar de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado é o único adequado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

A gravidade concreta das condutas (associação armada com envolvimento de menores) reforça a necessidade do regime mais severo para a prevenção e retribuição do delito.

Por consequência, restam prejudicados os pedidos de substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44, CP) e de detração para fins de abrandamento de regime (art. 387, §2º, CPP), uma vez que a manutenção da prisão preventiva está fundamentada no risco à ordem pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.